Tribunal: TJDFT
Processo: 0730956-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRISÃO CIVIL. JUSTIFICATIVA INESCUSÁVEL. MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
1. A prisão civil em decorrência de inadimplemento de alimentos constitui medida coercitiva extrema, voltada a compelir o devedor a cumprir sua obrigação, somente se legitimando quando presentes os requisitos insertos no art. 528, do CPC.
2. Se o executado, embora devidamente intimado, não efetuou o pagamento do débito alimentar ou comprovou que o fez, sequer trouxe justificativa válida da impossibilidade de fazê-lo, é possível a decretação da sua prisão civil, conforme previsão legal (art. 528, § 3o, do CPC).
3. Agravo de instrumento não provido.